Tribunal: STF
Processo: AP 2284
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 19/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS, CPF nº 962.695.702-63, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 3594, ID: 32d88294) 



    Em 1º/7/2024, ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu autorização para se ausentar de seu domicílio no dia 24/8/2024, a fim de se deslocar para realização de exames necessários ao seu tratamento de saúde (eDoc. 74).



    A investigada informa que a consulta será realizada na Agência da Previdência Social em Novo Processo/PA e devido a distância, necessitará se deslocar à cidade no dia anterior ao agendamento da consulta. 



    Requer, ainda que seja flexibilizada a medida cautelar de comparecimento ao juízo fiscalizatório, sob o argumento de que “está sem trabalhar por conta da saúde, e toda semana pela distância tem que gastar uma média de 200 reais, calculando a viagem de ônibus, barco e alimentação”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que a requerente se submeterá à avaliação médica, em 26/8/2024, às 9h40, na Agência da Previdência Social em Novo Processo/PA, que demanda a necessidade de deslocamento no dia 25/8/2024.



    Por outro lado, não apresentou documentação comprobatória de impossibilidade cumprimento da medida cautelar de comparecimento ao juízo fiscalizatório, que poderá ser realizado em outro dia da semana.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS, nos dias 25/8/2024 e 26/8/2024, durante o período estritamente necessário para deslocamento e retorno, para que se submeta a avaliação médica marcada no dia 26/8/2024, às 9h40, na Agência da Previdência Social em Novo Processo/PA.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas para a realização do exame. 



    INDEFIRO O REQUERIMENTO acerca da flexibilização da medida cautelar de comparecimento ao juízo fiscalizatório. 



    OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Trairão/PA , para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente